Tribunal: TJSP
Processo: 1050307-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação - HABEAS DATA – Bloqueio de linha telefônica móvel – Alegação do impetrante de que teve seu aparelho celular bloqueado sem que tivesse solicitado tal serviço, tendo requisitado informações de quem, como e quais motivos tenham sido dados à empresa para que bloqueasse sua linha de telefonia móvel, sem qualquer autorização de sua parte para tal ato, porém, não obteve resposta – Descabimento

Ementa:
Apelação - HABEAS DATA – Bloqueio de linha telefônica móvel – Alegação do impetrante de que teve seu aparelho celular bloqueado sem que tivesse solicitado tal serviço, tendo requisitado informações de quem, como e quais motivos tenham sido dados à empresa para que bloqueasse sua linha de telefonia móvel, sem qualquer autorização de sua parte para tal ato, porém, não obteve resposta – Descabimento - Conforme se depreende dos autos, sequer houve pedido administrativo, uma vez que a(s) autoridade(s) coatora(s) é(são) empresas privadas, razão pela qual não se justifica a impetração do habeas data - A bem da verdade, o impetrante não busca informações relativas à sua pessoa, mas em relação à outrem que, segundo ele, teria solicitado o bloqueio de sua linha telefônica – Inadmissibilidade - No caso em tela, é nítido a falta de interesse de agir do impetrante pela inadequação da via eleita, de modo que a extinção da ação sem análise do mérito é medida que se impõe – Falta de interesse de agir caracterizado – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.